Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO. IMPROVIMENTO.
1. O Juiz é o presidente do processo e o destinatário da prova, de forma que tem o dever de conduzir o feito para determinar a instrução, conforme a relevância e a necessidade para formar o convencimento judicial, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC). Afastada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A apelante não comprovou o alegado, de modo que os elementos colacionados são insuficientes para a anulação do documento de fé pública.
3. Ainda que se vislumbrasse a probabilidade das afirmativas da autora, esta teria efetivamente participado da simulação. Buscaria, portanto, beneficiar-se de comportamento contraditório e da própria torpeza, conduta proibida pelo ordenamento jurídico, em violação à boa fé objetiva e ao “venire contra factum proprium”, isto é, à proibição do comportamento contraditório.
4. Negado provimento ao apelo.